Tribunal: TJMT
Processo: 1045157-61.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045157-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAMIL ROSA DA SILVA - CPF: 284.808.211-91 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1045157-61.2021.8.11.0001

Polo Ativo

JAMIL ROSA DA SILVA

Polo Passivo

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INTUITO RECURSAL, EXCLUSIVAMENTE, PARA CONDENAR EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que declarou a anulação da cédula de crédito bancário, com declaração de inexigibilidade do débito e afastou o pleito de condenação em indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela condenação em danos morais ao fundamento de que se trata de dano moral
in re ipsa
em razão da previsão de descontos em seu benefício do INSS.

3. Demanda distribuída em 11/10/2021, data anterior à previsão do primeiro desconto (03/2022), com decisão liminar proferida em 16/11/2021 coibindo os futuros descontos.

4. A mera previsão de desconto, coibida antes de sua realização e não efetivada pelo banco, não configura situação apta a adentrar na esfera dos direitos de personalidade, inexistindo nos autos maiores repercussões a sustentar a tese de ocorrência de dever de indenizar.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023